Tribunal: TJMT
Processo: 1019291-40.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019291-40.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIO SERGIO SOARES - CPF: 078.372.241-91 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), TIAGO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 032.728.661-08 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS - CPF: 013.747.251-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019291-40.2024.8.11.0003

APELANTE(S):

MÁRIO SÉRGIO SOARES

APELADO(S):

BANCO BMG SA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA. CIÊNCIA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o fundamento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, com autorização de desconto em folha.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve ausência de informação clara sobre a modalidade contratual pactuada, em violação aos deveres de transparência e boa-fé;

(ii) saber se é abusiva a cobrança de encargos financeiros decorrentes do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. Razões de decidir

3. A prova documental revela a contratação regular do cartão de crédito consignado, com assinatura de proposta contendo autorização para descontos mensais em folha.

4. A jurisprudência pacífica do TJMT reconhece a validade da pactuação quando demonstrada a ciência da parte contratante quanto à modalidade e aos encargos aplicáveis.

5. A existência de saques e compras realizados com o cartão confirma a utilização voluntária e consciente da modalidade, afastando qualquer vício de consentimento.

6. Os encargos financeiros praticados não se mostram abusivos, por estarem compatíveis com a natureza do contrato de cartão de crédito, não se aplicando as taxas médias de empréstimo consignado puro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida quando demonstrada a ciência da parte contratante e a efetiva utilização do serviço. 2. Os encargos financeiros decorrentes dessa modalidade não são abusivos quando compatíveis com a natureza do contrato e previamente informados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApC 1000402-31.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 19.07.2023; ApC 1000578-50.2022.8.11.0047, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 10.05.2023; ApC 1034270-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1019291-40.2024.8.11.0003

APELANTE(S):

MÁRIO SÉRGIO SOARES

APELADO(S):

BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MÁRIO SÉRGIO SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por Danos Morais c.c. Repetição de Indébito n. 1019291-40.2024.8.11.0003
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de id. 299038914, que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada e que se trata de um contrato de adesão em que a parte hipossuficiente não pode recusar aderir à modalidade ofertada e nem debater sobre elas.

Assevera que os juros remuneratórios cobrados são abusivos e extrapolam a média para os contratos da espécie.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a declaração da inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de id. 299038915
, a parte recorrida
refuta as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 300033869.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
MÁRIO SÉRGIO SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c. indenização por Danos Morais c.c. Repetição de Indébito n. 1019291-40.2024.8.11.0003
,
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que
que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada e que se trata de um contrato de adesão em que a parte hipossuficiente não pode recusar aderir à modalidade ofertada e nem debater sobre elas.

Destacou ainda, que se trata de contratação com a incidência de juros abusivos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação para operações da mesma natureza, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente da Apelante são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou a Proposta de Adesão ao Cartão Consignado devidamente assinada, na qual constam informações sobre a modalidade contratada, em especial a autorização para retenção do valor mínimo na remuneração da Recorrente.

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA -

DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, a conclusão do Magistrado condutor do feito pela regularidade do negócio firmado deve ser mantida em sua integralidade, afastando, inclusive, a alegação de juros abusivos, mesmo porque estão de acordo com a modalidade contratada.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Tendo em vista o disposto no artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios, arbitrados em 15% na sentença para o novo patamar de 17% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025